Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO SUCESSIVA. “ENGAVETAMENTO”. PRESUNÇÃO DE CULPA DO ÚLTIMO VEÍCULO ENVOLVIDO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação Indenizatória em virtude de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve inovação recursal pela parte ré; (ii) se há ilegitimidade ativa da autora; (iii) se o réu é responsável pela reparação dos danos causados em virtude de acidente de trânsito com colisões sucessivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em tendo sido suscitada na origem a ilegitimidade ativa da autora, não há que se falar em inovação recursal quando tal questão é novamente ventilada em grau recursal. Preliminar rejeitada.
4. Quanto à legitimidade, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
4.1. No caso em tela, a autora alega que é a legítima proprietária do veículo que sofreu os danos decorrentes do acidente de trânsito.
4.2. Assim, é evidente a legitimidade da parte, uma vez que é a titular da relação jurídica deduzida em juízo.
5. A responsabilidade civil nos casos de acidentes de trânsito é subjetiva, exigindo-se a demonstração da culpa ou dolo do condutor do veículo. Precedentes.
6. Há, todavia, uma peculiaridade quando se trata de acidente de trânsito com colisão sucessiva de veículos. O art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro enuncia que os motoristas devem guardar distância de segurança do veículo que se encontra à sua frente. Desse modo, a presunção juris tantum quando há colisão traseira é de que o veículo que causou o primeiro impacto é o responsável pelos danos experimentados. Tal presunção, por ser relativa, admite prova em sentido contrário.
7. No caso dos autos, o acidente trata-se de “engavetamento” de três veículos, sendo o último o do réu. Assim, a presunção legal é de que o réu foi o causador do acidente, por não observar distância segura do veículo à sua frente. Portanto, o ônus da prova de demonstrar que o acidente ocorreu por culpa de outro dos condutores é do réu.
8. Não consta dos autos quaisquer elementos de prova que evidenciem a dinâmica de como se deu a colisão, de modo que permanece hígida a presunção de culpa do último veículo envolvido.
9. Observa-se que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da parte ré, que, mediante conduta imprudente, em inobservância do cuidado previsto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, não guardou a distância necessária do veículo à sua frente e abalroou o automóvel conduzido de propriedade da parte autora, causando uma colisão sucessiva de veículos, também conhecida como “engavetamento”.
10. Dessa forma, conclui-se pela responsabilidade civil do réu em indenizar os danos decorrentes do acidente, consistentes nos danos materiais sofridos.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida, preliminares rejeitas e, no mérito não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 29, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1901362 de relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’assunção na 6a Turma Cível; Acórdão no 2032197 de relatoria do Desembargador Fernando Tavernard na 2a Turma Cível.